Tribunal: TCU
Processo: 003.516/2015-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial, por meio da qual este Tribunal, por intermédio do Acórdão 5.385/2020-TCU-2a Câmara, julgou irregulares as contas de Davi Cordeiro de Oliveira, condenando-o em débito e multa, em razão da não comprovação do nexo causal dos recursos transferidos ao Município de Santa Teresinha/PB no âmbito do Convênio 737599/2010, decisão mantida pelo Acórdão 8.477/2021-TCU-Plenário (rel. min. Raimundo Carreiro), em sede de recurso de reconsideração.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial por meio do qual este Tribunal, mediante o Acórdão 5385/2020-TCU-Segunda Câmara , julgou irregulares as contas de Davi Cordeiro de Oliveira, condenando-o em débito e multa, em razão da não comprovação do nexo causal dos recursos transferidos ao Município de Santa Teresinha/PB no âmbito do Convênio 737599/2010, decisão mantida pelo Acórdão 8477/2021-TCU-Plenário (rel. min. Raimundo Carreiro), em sede de recurso de reconsideração; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover a revisão, de ofício, do item 9.3 do Acórdão 5385/2020-TCU-Segunda Câmara , nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU n.o 178, de 2005, com a alteração pela Resolução TCU n.o 235, de 2010, para tornar insubsistente a multa aplicada em desfavor de Davi Cordeiro de Oliveira, diante do seu falecimento antes do trânsito em julgado da aludida deliberação; 9.2. notificar o espólio do responsável de todas as deliberações prolatadas nestes autos, bem como da manutenção da dívida remanescente, na pessoa de Célia Oliveira Nicacio Cordeiro (sucessora), de acordo com os pareceres da Seproc e do MPTCU emitidos nos autos.